Tribunal: TJES
Processo: 5000623-61.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-61.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ROSINETE ZEQUINI

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, mas determinou o recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que a concessão do benefício produz efeitos apenas prospectivos, sem alcançar despesas processuais anteriores ao seu deferimento. A recorrente sustenta que a hipossuficiência econômica preexiste ao requerimento, que a presunção legal de pobreza impede a limitação temporal dos efeitos da gratuidade e que a ausência de retroatividade viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da assistência jurídica integral e gratuita. Requer o reconhecimento da eficácia retroativa do benefício desde o início da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o alcance temporal da concessão da gratuidade da justiça requerida em sede recursal, especialmente quanto à incidência do benefício sobre os atos processuais praticados concomitantemente ao pedido e sobre despesas processuais anteriores ao seu deferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado em qualquer fase do processo, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica da parte.

A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar despesas processuais anteriores ao deferimento do benefício.

Os atos processuais praticados concomitantemente ao pedido de gratuidade, inclusive a interposição do recurso, e os atos posteriores ficam abrangidos pela isenção legal, desde que o benefício seja deferido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade em grau recursal, com efeitos prospectivos, afastando apenas a exigibilidade das despesas relacionadas ao recurso e aos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer momento do processo, desde que comprovada a hipossuficiência da parte.

2. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
e não alcança despesas processuais anteriores ao requerimento.

3. O deferimento do benefício em sede recursal isenta a parte do recolhimento do preparo do recurso e das despesas processuais relativas aos atos praticados concomitantemente ao pedido e aos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.218.626/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, AgRg nos EREsp nº 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 14.06.2019; STJ, AgInt nos EAREsp nº 909.157/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.847.714/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.914.869/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 500623-61.2022.8.08.0049

AGRAVANTE: ROSINETE ZEQUINI

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Vista)

Trata-se de agravo interno interposto por

ROSINETE ZEQUINI
em razão da decisão de id. 12171362, que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, mas a intimou para recolhimento do preparo recursal, no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
negou provimento ao recurso.

Vieram os autos conclusos em razão do pedido de vista e, sem delongas, adianto que alcancei conclusão diversa.

A controvérsia restringe-se à definição do alcance e dos efeitos temporais da gratuidade da justiça, especificamente no que tange à ressalva dos atos processuais relacionados ao momento do pedido e aos que lhe são posteriores.

De início, comungo do entendimento externado pelo eminente Relator no que tange ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, haja vista a documentação apresentada.

Não obstante, ressalto que, embora o pedido de concessão da benesse possa ser formulado a qualquer tempo, entende o Superior Tribunal de Justiça que o seu deferimento
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto,
a
sua retroatividade
.

Desse modo, restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede de apelação, forçoso reconhecer que a agravante fica dispensada do preparo relativo a tal recurso.

É dizer: os atos processuais praticados concomitantemente ao pedido (como a interposição do recurso) e os posteriores a ele ficam resguardados pela isenção legal até que ocorra o julgamento definitivo da questão.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512/SP).

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "é de se conceder a assistência judiciária graciosa ao Apelante, ressalvando-se, contudo, que
a benesse abrangerá apenas as custas do presente apelo, bem como despesas e condenações sucumbenciais arbitradas agora em 2º Grau.
Afinal, consoante entendimento consolidado pela doutrina especializada, o pedido de gratuidade processual não possui efeito retroativo (ex nunc), motivo pelo qual
o deferimento aqui concedido apenas incidirá sobre as despesas subsequentes (2º Grau de Jurisdição), e não nas já anteriormente fixadas (1º Grau de Jurisdição).

(...) Assim sendo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto em específico, concedendo-se a gratuidade de justiça de ao Apelante, com efeitos apenas prospectivos (ex nunc), ou seja, não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença ora hostilizada" (fls. 440-451, e-STJ)
2. O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
A propósito: AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; e AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão de id. 12171362 e reconhecer os efeitos da gratuidade da justiça a partir do momento do requerimento recursal, isentando a recorrente do recolhimento do preparo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

500623-61.2022.8.08.0049

AGRAVANTE: ROSINETE ZEQUINI

AGRAVADA
:
DACASA FINANCEIRA S/A

R
ELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por ROSINETE ZEQUINI contra pronunciamento monocrático deste Relator que restringiu os efeitos da gratuidade da justiça aos atos posteriores ao seu deferimento, negando efeitos retroativos à benesse.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na análise da possibilidade de retroação dos efeitos da assistência judiciária gratuita para alcançar encargos processuais pretéritos ao deferimento do benefício e na verificação de eventual preclusão temporal e consumativa quanto à insurgência da Agravante contra decisões interlocutórias anteriores.

Eminentes Desembargadores, após análise detalhada das razões recursais e do acervo probatório, não vislumbro razões para a modificação da decisão monocrática agravada, devendo ser mantida a
ratio decidendi
nela esposada.

O cerne da questão reside na natureza temporal dos efeitos da gratuidade da justiça. É cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que o deferimento do benefício, mesmo que ocorra no curso da lide ou em grau recursal, opera efeitos apenas prospectivos (
ex nunc
), não possuindo o condão de atingir atos processuais já consumados ou despesas pretéritas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e atual:

"O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão de gratuidade da justiça, mesmo que posterior, não retroage para alcançar despesas processuais pretéritas." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.182/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024).

A invocação de princípios constitucionais, embora legítima em sua essência, não autoriza o descumprimento do regramento processual infraconstitucional atinente aos prazos e à eficácia temporal das decisões judiciais. A preservação do devido processo legal e da segurança jurídica impõe a irretroatividade do benefício concedido.

A Agravante sustenta que a presunção legal de hipossuficiência e o caráter integral da assistência judiciária deveriam mitigar as regras de preclusão. Todavia, o direito à gratuidade não é absoluto nem autoriza o descumprimento dos prazos processuais.

A alegação de hipossuficiência não possui o efeito mágico de anular atos processuais preclusos ou de retroagir no tempo em desfavor da contraparte e da própria administração do Judiciário.

Portanto, não há convergência entre o pedido da recorrente e a norma legal aplicável, prevalecendo a autoridade da decisão monocrática de id. 12171362.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por ROSINETE ZEQUINI.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR